Tribunal: TJMT
Processo: 0002813-74.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002813-74.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação Indireta]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO LTDA - CNPJ: 00.347.115/0001-57 (APELADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JACOB KAISER (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PERMUTA DE ÁREA – DESCONSTITUIÇÃO POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
STATUS QUO ANTE –
IMPOSSIBILIDADE – ÁREA DESTINADO A TERCEIROS POSSEIROS – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1
.
Diante da desconstituição da permuta e a impossibilidade do retorno do status quo ante, em face da ocupação e a destinação do bem a terceiros, resta caracterizada a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização por danos.

2. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

3.

De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça os juros compensatórios são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área. (N.U 0007605-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, M.M. Marcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Indenizatória nº 0002813-74.2012.8.11.0041 ajuizada por
SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO LTDA
,
que condenou o Apelante ao pagamento de indenização no valor R$ 15.397.200,00 (quinze milhões e trezentos e noventa e sete mil e duzentos reais), referente à desapropriação de uma área de 3.600 hectares constantes da matrícula n. 50.787, registrada no livro 02, junto ao 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, devendo incidir juros compensatórios percentual de 6% ao ano, da data da perícia judicial, calculados sobre o valor da condenação, juros moratórios a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado e a correção monetária a partir do laudo de avaliação do bem.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença merece reforma quanto aos juros moratórios de 6% ao ano, sob o argumento que “com o julgamento de mérito da ADI 2.332, que só há juros compensatórios para compensar perda de renda de imóveis produtivos, com a perda antecipada da posse, comprovadamente sofrida pelo proprietário”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar à incidência dos juros compensatórios.

Contrarrazões no id.

14477231.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145566672 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Cuiabá, M.M. Marcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Indenizatória nº 0002813-74.2012.8.11.0041 ajuizada por
SOCIEDADE COMERCIAL DO ROCHEDO LTDA
,
que condenou o Apelante ao pagamento de indenização no valor R$ 15.397.200,00 (quinze milhões e trezentos e noventa e sete mil e duzentos reais), referente à desapropriação de uma área de 3.600 hectares constantes da matrícula n. 50.787, registrada no livro 02, junto ao 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, devendo incidir juros compensatórios percentual de 6% ao ano, da data da perícia judicial, calculados sobre o valor da condenação, juros moratórios a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado e a correção monetária a partir do laudo de avaliação do bem.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as partes apelantes
AURELIA BATTISTELLA DALL ASTA e OUTROS
ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
em face que esposo e genitores dos autores adquiriu mediante a escritura pública de concessão de terras onerosas a área de 9.973 hectares, mas reduzida posteriormente diante de vendas sucessivas, acarretando na propriedade de 2.350 hectares, que foi desconstituída nos autos da ação declaratória de nulidade que tramitou na Justiça Federal em que foi reconhecida a titularidade das terras era da União.

A sentença de improcedência reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a prescrição. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

In casu, conquanto não tenha sido registrado em cartório, a parte Autora comprovou ser a proprietária do imóvel sub judice, de 8.979 hectares, matriculado no 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, a partir do “Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos” celebrado em 15 de dezembro de 1994 com seus antigos proprietários (Id. 56564986, p. 98/103).

Aliás, o fato do Estado de Mato Grosso ter realizado a permuta de área de terra com a Requerente apenas corrobora tal fato, haja vista que, acaso não fossem os titulares do domínio, certamente o Réu não lhes entregaria área pública em troca.

Inobstante, após análise de toda a documentação pertinente, a pericial judicial foi categórica ao concluir que “A Autora é legítima proprietária do imóvel rural localizado no município de Acorizal-MT, com área total de 8.979 (oito mil, novecentos e setenta e nove) hectares, imóvel devidamente matriculado sob o nº 50.787, do livro 02, junto ao 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, no qual não consta o registro anterior” (Id. 56564986, p. 335).

Assentada a titularidade do bem, resta perquirir acerca da ocorrência de indevido apossamento por parte da Administração Público, visto defender o Requerido a inexistência de desapropriação indireta por não ter sido a área utilizada para assentamento, considerando a permuta realizada com a parte Autora para tal finalidade foi anulada via ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Ocorre que, como se infere do laudo pericial, uma área de 3.600 (três mil e seiscentos) hectares, situada dentro da área total de 8.979 hectares de titularidade da Autora, atualmente objeto da matrícula n. 75.303 do 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, foi incorporada ao poder público e posteriormente alienada à Prefeitura Municipal de Acorizal, a qual “se sobrepõe totalmente às terras alienadas ao autor” (Id. 56564986, p. 335).

Deveras, como se infere do parecer elaborado Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso ainda ano de 1994 (Id. 56564986, p. 260/262), antes da formalização da permuta celebrada com a parte Requerente, o órgão estatal o Requerido informa que, quando o Estado outorgou título definitivo de propriedade ao Município de Acorizal, o fez incidindo sobre terras particulares, perpetuando verdadeira desapropriação indireta, razão pela qual opinou favoravelmente à permuta/indenização “por ter sido o Estado o causador do prejuízo no patrimônio do interessado”.

No mesmo sentido restou consignado pelo expert em seu laudo que “houve desapropriação indireta do imóvel e o Estado deveria indenizar o proprietário” (Id. 56564986, p. 331).

Por outro lado, não fez prova a Requerente, tampouco foi apontado na perícia, que o excedente da área de sua tenha titularidade tenha sido indevidamente apossada pelo poder público, até mesmo porque a permuta realizada para tal finalidade fora desfeita pelo Poder Judiciário.

Nesse cenário, pelo que dos autos consta, tenho que restou demonstrado o apossamento administrativo e, pois, a desapropriação indireta de 3.600,00 hectares, cabendo à Requerente, em relação a essa fração, o direito à indenização pleiteada, a qual deverá ser calculada segundo o valor de R$ 4.277,00 por hectare, montante este apurado por prova técnica, e sobre o qual não houve insurgência por qualquer das partes, totalizando R$ 15.397.200,00 (quinze milhões e trezentos e noventa e sete mil e duzentos reais).

Os juros compensatórios, consoante jurisprudência do STJ, são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área e deverão incidir no percentual de 6% ao ano, da data da perícia judicial, calculados sobre o valor da condenação, senão vejamos:

Com essas considerações passo a análise da remessa necessária e da insurgência recursal em conjunto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso, o ato lesivo provocado as partes apelantes decorreu da ação declaratória que reconheceu a nulidade do registro de imóvel em razão que a propriedade negociada não era de domínio do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado em 15 de janeiro de 2013, uma vez que a partir desse momento perderam a propriedade de fato.

A controvérsia reside na responsabilidade do Estado de Mato Grosso decorrente da permuta desconstituída pelo Ministério Público de 8.979 hectares, matriculado no 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, a partir do “Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos” celebrado em 15 de dezembro de 1994.

A parte apelada sustenta que formalizou mediante escritura pública de permuta com o Estado de Mato Grosso, aceitando receber em troca de seu bem uma área pública situada no extremo norte do Estado, divisa com o Estado do Pará, conhecida como “Gleba Divisa”.

Aduz que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública na então Comarca de Peixoto de Azevedo (proc. n. 3.666/96) e conseguiu anular a troca dos imóveis, tendo a sentença transitado em julgado em 3 de março de 2011, retornando o status quo ante, mas que não concretizou diante que o Estado de Mato Grosso os destinou ao assentamento de posseiros e trabalhadores sem terra.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Por sua vez, considerando que o Estado de Mato Grosso formalizou permuta com a parte apelada de um imóvel rural de 8.979 hectares, localizado no Município de Acorizal-MT, mas que tal ato foi desconstituído por meio Ação Civil Pública na então Comarca de Peixoto de Azevedo (proc. n. 3.666/96), bem como está impossibilitado de restitui as terras por completa, uma vez que parte dela já foram concedidos a terceiro, existe sua responsabilidade objetiva e legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA IRREVERSÍVEL – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO CONFORME LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09). 2. Caracterizada a apropriação do imóvel pela administração pública, sem o devido procedimento legal, bem como sem qualquer pagamento na via administrativa ou judicial, exsurge o dever de indenizar. 3. Não se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o mesmo ser adotado como parâmetro para fixação do valor a ser pago a título indenizatório pelo Poder Público.

(TJ-MT 00004765520058110107 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ – LAUDO PERICIAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – VALOR DE MERCADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil, em razão da natureza real da ação de desapropriação indireta, o prazo prescricional é de 10 anos. 2. Laudo pericial que considerou as características da área efetivamente atingida pela expropriação, como, por exemplo, localização, acesso e construções nas proximidades do terreno. 3. “Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações indenizatórias por desapropriação indireta, o valor da indenização pode ser apurado com base no valor de mercado do imóvel vigente à época do apossamento, pois esse critério atende a regra constitucional da justa indenização (art. 5º , XXIV , CF/88).” (TJMT – RNS 64036/2008 – Relator Des. José Ferreira Leite – 10/11/2009) 4.Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 00048413920068110004 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2019)

Assim, é nítida a relação entre as partes, por conseguinte, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que a permuta foi desfeita e o Estado de Mato Grosso não possui condição de devolver as terras permutadas.

Nesse contexto, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Ademais, transcrevo trecho da sentença que com clareza demonstra o dever do Estado de indenizar a parte apelada:

Assentada a titularidade do bem, resta perquirir acerca da ocorrência de indevido apossamento por parte da Administração Público, visto defender o Requerido a inexistência de desapropriação indireta por não ter sido a área utilizada para assentamento, considerando a permuta realizada com a parte Autora para tal finalidade foi anulada via ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Ocorre que, como se infere do laudo pericial, uma área de 3.600 (três mil e seiscentos) hectares, situada dentro da área total de 8.979 hectares de titularidade da Autora, atualmente objeto da matrícula n. 75.303 do 5° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, foi incorporada ao poder público e posteriormente alienada à Prefeitura Municipal de Acorizal, a qual “se sobrepõe totalmente às terras alienadas ao autor” (Id. 56564986, p. 335).

Deveras, como se infere do parecer elaborado Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso ainda ano de 1994 (Id. 56564986, p. 260/262), antes da formalização da permuta celebrada com a parte Requerente, o órgão estatal o Requerido informa que, quando o Estado outorgou título definitivo de propriedade ao Município de Acorizal, o fez incidindo sobre terras particulares, perpetuando verdadeira desapropriação indireta, razão pela qual opinou favoravelmente à permuta/indenização “por ter sido o Estado o causador do prejuízo no patrimônio do interessado”.

No mesmo sentido restou consignado pelo expert em seu laudo que “houve desapropriação indireta do imóvel e o Estado deveria indenizar o proprietário” (Id. 56564986, p. 331).

Por outro lado, não fez prova a Requerente, tampouco foi apontado na perícia, que o excedente da área de sua tenha titularidade tenha sido indevidamente apossada pelo poder público, até mesmo porque a permuta realizada para tal finalidade fora desfeita pelo Poder Judiciário.

Partindo dessas premissas, resta configurado o dever do Estado indenizar os Apelantes em relação ao dano causado.

No tocante ao
quatum
indenizatório, verifica- se que foi amparado pelo laudo pericial que considerou as características da área efetivamente atingida pela expropriação, como, por exemplo, localização, acesso e construções nas proximidades do terreno.

Assim, considerando que
o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual prejuízo sofrido, não há motivos para afastar a sua conclusão.

Por fim, no tocante aos juros compensatórios de 6% ao ano, é certo que é devido sua independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO- REJEIÇÃO- SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO-PREVISÃO EXPRESSA NO § 1º DO ARTIGO 28, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – MÉRITO- JUROS COMPENSATÓRIOS- INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER EXPLORAÇÃO ECONÔMICA NA ÁREA – PERCENTUAL DE JUROS- REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do disposto no § 1º do artigo 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que fixar a indenização em quantia superior ao dobro da oferecida pela Fazenda Pública.

De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça os juros compensatórios são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

(N.U 0007605-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

An
te o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023